Tribunal: TJMT
Processo: 1012953-30.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012953-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE SANCHES SANCHES - CPF: 062.733.631-02 (PACIENTE), 2 vara de barra do bugres (IMPETRADO), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
AUSÊNCIA DE LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO
– INCONSISTÊNCIA –
MERA IRREGULARIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE FORAM CORROBORADOS PELA

JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL NO INQUÉRITO

POLICIAL
– PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A
mera irregularidade ou juntada tardia do laudo preliminar de constatação da droga não tem o condão de macular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto a material
idade delitiva restou cabalmente comprovada
, isso sem contar que existem nos autos outros elementos de convicção aptos a corroborar a existência dos entorpecentes aprendido
s
.

2
.
Pedido
s
julgado
s
improcedente
s
. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em prol de
José
Sanches
Sanches
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 1º de julho de 2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, na data de 3 de julho de 2022, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002340-24.2022.8.11.0008.

Sustenta a impetrante que o auto de prisão em flagrante foi lavrado sem a juntada do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente que, na sua concepção, é imprescindível à aferição da materialidade do crime e, por consequência, da higidez do decreto da prisão cautelar.

Assevera que o constrangimento ilegal do paciente consiste no fato de a sua prisão em flagrante ter sido homologada e convertida em preventiva sem que fosse apresentado o laudo de constatação preliminar da droga.

Registra que a autoridade acoimada de coatora entendeu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva
“[...] dizendo que em relação ao laudo preliminar a delegacia de polícia tinha entrado em contato dizendo que iria encaminhar e que em breve as partes receberiam,
entretanto
a decisão foi juntada aos autos sem que houvesse a devida juntada do laudo preliminar de constatação de drogas”.

Por fim, afirmou
que
, quando da impetração deste
writ
,
o paciente se encontra
va
preso há mais de
30 (trinta) horas
sem que t
ivesse
sido comprovada a materialidade do crime imputado a sua pessoa, configurando, por essa razão, o alegado constrangimento ilegal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a imediata liberação do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A apreciação do pedido liminar foi postergada para após a vinda das informações, em decisão exarada pelo Desembargador Orlando de Almeida
Perri
, em sede de plantão judicial (ID 133822685); posteriormente, a autoridade impetrada prestou as informações, encontradiças no ID 134134750.

O pedido de urgência foi
in
deferido
pelas razões
exteriorizadas
no ID
134380194
e o juízo de primeiro grau prestou novas informações, que podem ser vistas no ID
134583688
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
135816163
, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se imperioso salientar que, não obstante a via exígua do
habeas corpus
não admita discussões aprofundadas a respeito da materialidade e autoria delitivas, naturalmente que a primeira deve vir evidenciada, sob pena de coação ilegal, dado que, ausente o
fumus
comissi
delicti
, inexiste o preenchimento dos pressupostos para decretação de qualquer medida cautelar constritiva, sobretudo de liberdade.

Ocorre que, no caso destes autos, ao contrário do afirmado
na prefacial
, a materialidade da infração resulta da apreensão dos entorpecentes, conforme termo de exibição e apreensão que se vê no ID
133811174
,
p. 28
; cumprindo registrar
, ademais,
que, embora o laudo de constatação da droga não conste nesta ação mandamental, tal irregularidade foi sanada
nos autos Inquérito Policial n.
1002653-82.2022.8.11.0008
, que cuida da investigação dos fatos
, no qual foi juntado o laudo pericial
das drogas
apreendid
as
,
confirm
ando
que
as substâncias encontradas na posse do paciente apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha,
rest
ando
demonstrada
, portanto,
a materialidade delitiva, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão por esse motivo
.

Além disso,
c
onforme foi salientado na decisão liminar, a autoridade policial havia determinado a realização do aludido exame
, cabendo destacar que
eventual atraso na juntada do respectivo laudo, não é fator gerador de ilegalidade da prisão provisória do paciente.

Aliás, o entendimento desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a juntada tardia do laudo pericial é mera irregularidade, não maculando o decreto de prisão preventiva quando ficar demonstrada a necessidade da custódia, sobrelevando-se asseverar, outrossim, que no âmbito do processo penal não se privilegia a forma pela forma, tal como se infere do acórdão relatado por este magistrado
assim ementado
:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 50, § 1º, DA LEI N. 11.343/06 – INEXISTÊNCIA
– LAUDO PERICIAL JUNTADO NA AÇÃO PENAL – MATERIALIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS COMPLEMENTARES – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
A mera irregularidade ou juntada tardia do laudo preliminar de constatação da droga não tem o condão de macular a decretação da prisão preventiva quando a materialidade delitiva restar cabalmente demonstrada, ainda mais quando há nos autos outros elementos de provas idôneos a corroborar a existência do entorpecente aprendido, como sói ser na espécie
.

2. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

(TJMT,N.U 1006007-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 05/05/2021).
Destacamos

Demais disso, não obstante os argumentos sustentados pela impetrante, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito,
em tese, praticado pelo paciente,
evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
,
circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de
sua
prisão cautelar para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25 com a seguinte redação:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
José Sanches
Sanches
;

por consequência,
denego
a ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022